Tribunal: TJMT
Processo: 1013835-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013835-94.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), APARECIDA CORREIA RODRIGUES - CPF: 631.687.311-53 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES NA CONTA POUPANÇA E DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – IMPETRAÇÃO APÓS ULTRAPASSADOS 120 DIAS DA CIÊNCIA DO
DECISUM
– ACOLHIMENTO – DENEGAÇÃO.

O Mandado de Segurança constitui meio processual apto a combater o ato judicial que defere o pedido de bloqueio
online
de valores em conta corrente da parte devedora, porque o montante de até 40 (quarenta) salários-mínimos é absolutamente impenhorável.

A impetração do mandado de segurança, após 120 dias da ciência do ato impugnado, implica a decadência do direito. Inteligência do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Aparecida Correia Rodrigues, contra o ato, indigitado de coator, consistente no bloqueio de valores constantes da sua conta poupança, atribuído ao Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Aduz a Impetrante ter tomado conhecimento daquele ato, apenas, em 12/08/2019, quando precisou utilizar o dinheiro poupado, para o pagamento de conserto de seu veículo, conforme orçamento que acosta aos autos.

Diz que o bloqueio decorre da Execução Fiscal n. 581-53.2012.81.0053, Código 54704, pela qual a Fazenda Estadual pretende o recebimento da dívida inerente à CDA n. 20122041, no valor de R$ 5.368,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais), originada do auto de infração n. 75743/2006, em virtude do suposto transporte de animais sem a necessária guia de trânsito.

Informa que o Juízo Impetrado, ensejando garantir aquela execução, determinou o bloqueio na conta poupança de sua titularidade, bem como de seu veículo marca/modelo 160095-Peugeot/206 SW4 PRES FX (nacional), fabricação/modelo 2006/2007, cor preta, placa JYE 3417, Renavam 890568561.

Afirma a nulidade do processo administrativo que originou a CDA em referência, por irregularidade na representação processual, e pela falta de citação e intimação, o que configura violação aos princípios da formalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Sustenta que a constrição bancária está incidindo sobre a conta poupança, que contém valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, além do que oriundo de pensão alimentícia, verba, portanto, absolutamente impenhorável.

Ao final, defende o preenchimento dos requisitos necessários a tal fim, requerendo, liminarmente, deferimento do desbloqueio da sua conta bancária (poupança), declarando-se a impenhorabilidade dos valores nela contidos.

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão Id. 17146957 – págs. 01/03.

O Impetrado apresentou as informações (Id. 17713959 – págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso apresenta manifestação, levantando a preliminar de inadequação da via eleita e a prejudicial de decadência da impetração. No mérito, afirma que inexiste comprovação de que a verba penhorada (poupança) tenha caráter alimentar (Id. 19383957 – págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela denegação da ordem (Id. 24575460 – págs. 01/04).

A Impetrante comparece aos autos, reforçando a argumentação esposada na inicial (Id. 25146958 – págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020